Tribunal: TJDFT
Processo: 0731913-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0731913-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMIA DE SOUZA ROCHA AGRAVADO: NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto da decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível do Recanto das Emas, nos autos da ação de rescisão de 04 (quatro) contratos de compra e venda de imóvel em regime de multipropriedade, no 0704924-13.2025.8.07.0019 (Id 240283043 dos autos de origem), ajuizada por SAMIA DE SOUZA ROCHA em desfavor de NG 20 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S/A, WAM COMERCIALIZACAO S/A, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça. A agravante, em suas razões recursais, alega que deve prevalecer a presunção de hipossuficiência e que suas despesas pessoais devem ser levadas em consideração para a análise da hipossuficiência. Ressalta que “os documentos ora anexados demonstram um orçamento doméstico deficitário ou, no máximo, de equilíbrio precário”. Requer o deferimento de efeito suspensivo para impedir o cancelamento da distribuição e, em provimento definitivo, o deferimento do benefício da gratuidade de justiça. Sem preparo (art. 99, § 7o, do CPC). É o relatório. DECIDO. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC) ou deferir antecipação da tutela recursal (art. 300 do CPC). Conforme previsto no parágrafo único do art. 995 do CPC, a eficácia da decisão recorrida é passível de suspensão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso, em razão do indeferimento do benefício da gratuidade de justiça e da determinação do recolhimento das custas processuais, há risco iminente do cancelamento da distribuição, o que ampara a concessão de efeito suspensivo até o julgamento definitivo do presente recurso. Adiante, para a análise do pedido de deferimento de gratuidade de justiça, é sabido que a Constituição Federal, em seu art. 5o, inc. LXXIV, incluiu entre os direitos e garantias fundamentais, o de assistência jurídica na forma integral e gratuita pelo Estado aos que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios (art. 98 do CPC). Por outro lado, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3o do CPC, não é absoluta, razão pela qual se faz necessária a análise de documentos que demonstrem a capacidade financeira, na forma do art. 99, § 2o, do CPC. Importante consignar que as custas no Distrito Federal não são de valor elevado, devendo a gratuidade de justiça ser reservada às pessoas carentes de recursos que diariamente se socorrem do Judiciário local para solução de suas demandas. Sobre a avaliação da hipossuficiência, ainda que não se tenha um parâmetro objetivo e específico para a concessão da gratuidade de justiça, pode ser levada em consideração normatização já existente como parâmetro para a análise do pedido. Assim, por se mostrar razoável e proporcional, adoto o parâmetro para atendimento pela Defensoria Pública do Distrito Federal, previsto na Resolução DPDF no 271/2023, cuja renda familiar pela qual se presume a vulnerabilidade, está limitada a 5 (cinco) salários-mínimos. Ademais, para a concessão do benefício, não são levadas consideração as despesas rotineiras (IPTU, luz, gás, água, condomínio, aluguel, mensalidade escolar, telefone), pois são variáveis e passíveis de administração, conforme a condição econômica que se encontre. No caso, verifico que a agravante juntou comprovante de renda (Id 74713209), bem como comprovantes de despesas com IPTU e prestação de carro, fazendo-se necessária a juntada de extratos bancários dos três últimos meses e das 3 últimas declarações de Imposto de Renda para a análise geral de patrimônio. Ante o exposto, presentes os pressupostos do art. 995 do CPC, DEFIRO O PEDIDO DE CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO para que não seja exigido o recolhimento das custas iniciais até o julgamento de mérito do presente recurso. Além disso, fica a agravante intimada a juntar cópias dos extratos bancários dos últimos 3 (três) meses, cópia integral de sua CTPS, ou de suas últimas declarações de renda, sob pena de não comprovação da hipossuficiência alegada, no prazo de 5 dias. Comunique-se ao Juízo na origem para que dê cumprimento à presente, dispensando-se as informações. Findo o prazo para a agravante, intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital